Tribunal: TJDFT
Processo: 0010034-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA APÓS SAÍDA DE RETORNO. CULPA PRESUMIDA AFASTADA. FALTA DE ATENÇÃO AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DE TRÂNSITO.

1. Das narrativas apresentadas, resta incontroverso que o acidente ocorreu após o veículo de uma das partes realizar o retorno e adentrar a via de rolamento principal.

2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.

3. O simples fato de sinalizar a intenção de entrar na via e utilizar velocidade moderada não exime a culpa do condutor que realiza manobras sem se atentar para regras de preferência e a possibilidade de realizar a manobra sem por em risco os demais participantes do trânsito. Quem executa operação de retorno tem a obrigação de se atentar para as condições de tráfego da pista a fim de evitar a interceptação indevida de veículos que já se encontram na via principal.

4. Negou-se provimento ao apelo.